Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000144-42.2021.8.11.0000
Impetrante: Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Carlos Prado Ferreira
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Prado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao condenar o ora paciente pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente está preso desde 12 de dezembro de 2017 e que, apesar de a sentença ter sido prolatada no dia 27 de maio último, bem como interposto recurso de apelação no prazo legal, e a despeito de os autos da ação penal já se encontrarem digitalizados desde setembro, o feito, até o momento, não foi encaminhado a este Tribunal.
Ressalta que a questão foi objeto de habeas corpus anterior, julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, ocasião em que foi determinado ao juízo de origem que realizasse o desmembramento do processo em relação ao paciente e remetesse imediatamente os autos a esta Corte.
Acrescenta que o magistrado de origem transmitiu tais determinações à respectiva serventia judicial, porém, as providências pertinentes, apesar de simples e passíveis de realização até mesmo em regime de teletrabalho, ainda não foram cumpridas.
Argumenta que, nesse contexto, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, em virtude do excesso de prazo para a análise de seu recurso.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos (Ids. n. 71815486 – 71815491).
Ao receber os autos em regime de substituição legal, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro considerou imprescindível a prévia requisição de informações à autoridade apontada como coatora (Id. n. 72125466).
Agora, o impetrante pleiteia a análise do pedido de liminar formulado no vertente habeas corpus, ao argumento de que a certidão lavrada pela gestora judicial da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0046544-44.2017.8.11.0042 é capaz de suprir as informações requisitadas pelo eminente colega (Id. n. 72844491).
Compulsando detidamente o caderno processual, constato que assiste razão ao impetrante. A propósito, como antecipado pelo próprio Des. Rui Ramos Ribeiro em seu despacho original, “a tutela de urgência almejada merece ser deferida” (Id. n. 72125466).
Extrai-se dos autos que, no dia 27 de maio de 2020, o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT condenou o paciente Carlos Prado Ferreira à reprimenda de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.550 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Outrossim, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Contra essa sentença, o paciente interpôs, tempestivamente, recurso de apelação, pleiteando a apresentação de razões na segunda instância, conforme lhe faculta a norma contida no § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal.
Transcorridos aproximadamente quatro meses, impetrou-se, em favor do paciente, o habeas corpus autuado com o n. 1019785-50.2020.8.11.0000, sustentando-se, entre outras teses, a configuração de excesso de prazo para a remessa do feito a este Tribunal.
Conquanto a ordem tenha sido denegada, esta Corte, ex officio, determinou ao juízo de origem que procedesse ao desmembramento do processo em relação ao paciente e aos corréus que já houvessem recorrido, bem como que adotasse as providências necessárias para o imediato encaminhamento dos autos a esta Corte, “sob pena de reconhecimento do constrangimento ilegal” (Id. n. 71815486, p. 7).
No mencionado julgamento, realizado por videoconferência, ao acompanhar o voto que proferi, o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro consignou:
“É nesse sentido, porque eu vi a preocupação de Vossa Excelência com relação a essa decisão sobre monitoramento, escuta, quebra de dados, uma dificuldade de se interpretar ali, concluindo Vossa Excelência que não haveria teratologia e portanto não haveria plasticidade para a concessão da ordem.
E assim tem-se o impasse. São vários réus, eu não compreenderia bem os motivos para não se conceder o desmembramento, porque aqueles que já estão prontos, e pedem que seja reavaliada a decisão em segundo grau, naturalmente, têm esse direito. Não posso ficar aguardando os demais, se vai ser intimado por edital, se não vai ser intimado por edital, quer dizer, por questões absolutamente de cunho individual dos acusados, ou das defesas, ficar sobrestando o andamento de quem já tem cumprido todas as exigências instrumentais, o direito legítimo de ver a decisão reanalisada, revisitada ou visitada pelo Tribunal. De modo que, com essa consideração, vou acompanhar Vossa Excelência, mas determinando que seja feita, àqueles que já têm regular comunicação da sentença condenatória, a tramitação do recurso eventualmente interposto e encaminhamento à Corte, independentemente do cumprimento de medidas em relação aos demais acusados e/ou defensores. Porque ficamos nesse absurdo, não é verdade? Com relação ao réu ‘A’, intimação feita, intimação feita ao douto advogado, o advogado interpõe a apelação, no caso, apresenta as suas razões, é encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público apresenta contrarrazões, ou ainda não deu tempo, e o processo fica lá aguardando complemento de diligência com relação aos demais corréus? Isso é um absurdo. Então eu trabalho com Vossa Excelência essa conclusão, constando expressamente que determine com relação ao beneficiário Carlos Prado Ferreira e os demais que já recorreram, nova cisão processual e encaminhamento” (https://www.youtube.com/watch?v=a5V8w8TfK-E – 2:54:34-2:56:56)
Após meu endosso às determinações propostas pelo eminente colega, Sua Excelência acrescentou:
“Porque, em se excluindo essa efetividade, eu vou tender a conceder a ordem, porque eu não posso permanecer. Aí sim, há indignidade. Com relação a termos processuais, com relação a este réu, está absolutamente adequado para conhecimento da Corte. Não se sabe por qual razão os autos não chegam aqui para conhecimento. Bom, então aí, vai me perdoar, mas a desídia é indolência judiciária com certeza. Então, vou me fiando nessa condição que Vossa Excelência também vai tomar, obviamente que vai ser feito, e que o juízo tome as providências devidas, caso contrário, numa outra colocação, eu vou tender a conceder essa ordem” (https://www.youtube.com/watch?v=a5V8w8TfK-E – 2:57:26-2:58:14; destaquei).
Todavia, apesar de o impetrado ter sido comunicado dessas determinações e as repassado à sua secretaria no dia 4 de dezembro (Id. n. 71815491), até agora, não houve a adoção das medidas necessárias pela mencionada unidade judiciária no sentido de conferir agilidade à tramitação recursal, caracterizando-se, destarte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Convém assinalar que a morosidade não se mostra compreensível, porquanto, de acordo com a mensagem de e-mail encaminhada ao advogado pela 13a Vara Criminal da Capital, os autos em questão já estão digitalizados desde, pelo menos, o dia 8 de setembro de 2020 (Id. n. 71815487), de modo que se encontra pendente a simples inserção no sistema PJe.
Além disso, conforme noticiado pelo impetrante na data de ontem (Id. n. 72844491), a gestora judicial da 13a Vara Criminal certificou as seguintes informações nos autos da ação penal de origem:
“Certifico nestes autos, para os devidos fins, que a determinação proferida na Ref 45, no sentido de se desmembrar o processo com relação ao sentenciado Carlos Prado Ferreira para remessa à Segunda Instância não foi efetuada em tempo hábio, pelas razões abaixo expostas: a Vara não tem servidores suficientes atualmente, contando com a gestora (Virginia), há somente mais dois na secretaria para impulsionar os feitos; sendo que um desses servidores (Márcia) se encontra afastada por conta da Covid 19; o outro servidor (Ewerson) cuida dos cumprimentos dos processos com audiências agendadas e expedição de alvarás de soltura pelo BNMP, diga-se ainda, que são servidores que são doentes e de quando em quando ficam afastados por atestado médico, complicando a situação de caos da secretaria; esta Secretria conta no momento, com apenas uma estagiária para cumprir expedientes cumpridos, tais como: envio de guias ao sistema SEEU, CIA e envio dos mandados à Central, os outros todos cumpriram contrato de dois anos e foram desligados; sendo que esta Gestora já pediu servidor e estagiários ao DRH do Fórum e, a informação que se tem é de que não há servidores disponíveis e não há previsão de chamar novos estagiários. Com a chegada da pandemia a situação da secretaria virou uma "bola de neve", com muitos processos, inclusive, sentenciados para cumprimento e atualmente estão ‘parados’ nesta secretaria; e também a plataforma PJE que é um sistema ruim de se trabalhar, visto que é moroso e trava o tempo todo. Então, a situação aqui da secretaria da Décima Terceira Especializada anda muito complicada ultimamente, visto a grande demanda de processos em aguardo de cumprimento. Sendo que esta gestora já está também, com problemas de saúde (pressão alta, bursite e tendinite), devido ao excesso de trabalho e mais, porque não está conseguindo atualizar a secretaria como era antes. Estas são as informações que devo prestar, no momento” (Ação Penal n. 0046544-44.2017.8.11.0042, certidão datada de 19.1.2021; sic).
Vê-se, portanto, que as alegações constantes da petição inicial estão corroboradas pela documentação encartada nos autos, demonstrando que a responsabilidade pela demora repousa inteiramente sobre o aparato judicial.
Destarte, considero que o paciente, que tem feito sua parte para a célere tramitação do processo, não pode ser prejudicado pela desídia de terceiros ou eventual do Estado, ficando sujeito ao prolongamento indeterminado de uma segregação que, em tese, deveria ter natureza precária.
Ademais, não há como ignorar que o crime em apuração não envolve violência ou grave ameaça, circunstância que acentua a desproporcionalidade da custódia cautelar no caso concreto, mormente à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que enaltece a excepcionalidade da prisão cautelar na atual situação de calamidade pública.
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Carlos Prado Ferreira, aplicando-lhe, contudo, se entender necessário, medidas cautelares alternativas, desde que devidamente fundamentadas.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Após o aporte das informações a serem prestadas pelo impetrado, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Finalmente, comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça para tomar as providencias necessárias a fim de solucionar a questão mencionada na certidão da gestora transcrita neste voto.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator